Tribunal: TJMT
Processo: 1048532-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048532-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Tutela Provisória de Urgência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HUGO BARROS DUARTE - CPF: 353.364.041-87 (ADVOGADO), POLLIANA DE JESUS FRAGA - CPF: 940.863.111-00 (AGRAVANTE), UILLIAN AUGUSTO DA CRUZ - CPF: 024.147.461-22 (AGRAVANTE), BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 60.917.036/0008-32 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
POLLIANA DE JESUS FRAGA, UILLIAN AUGUSTO DA CRUZ

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO
. VERIFICADO.
IMINÊNCIA DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E REGULARIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INVIABILIDADE.
COGNIÇÃO SUMÁRIA. MEDIDA ACAUTELATÓRIA PARA PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de tutela antecipada antecedente, indeferiu pedido de suspensão de leilão extrajudicial de imóvel residencial objeto de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária. Os agravantes sustentam a existência de abusividades contratuais e irregularidades na consolidação da propriedade fiduciária, bem como o risco de perda do único imóvel utilizado como residência familiar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória destinada a suspender leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente, diante (i) da iminência da alienação do bem residencial e (
ii
) da existência de discussão contratual relativa à abusividade de encargos e à regularidade do procedimento de consolidação da propriedade.

III. Razões de decidir

A tutela provisória de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A iminência de leilão extrajudicial de imóvel residencial evidencia perigo de dano grave e de difícil reversão, sobretudo diante da possibilidade de arrematação por terceiro de boa-fé, circunstância que pode tornar ineficaz eventual provimento jurisdicional posterior.

A alegação de impenhorabilidade do bem de família não impede, em regra, a execução fundada em alienação fiduciária, porquanto o próprio devedor oferece o imóvel em garantia, afastando a incidência da Lei no 8.009/1990.

Todavia, a existência de controvérsia contratual relevante acerca de encargos financeiros, seguros e regularidade da consolidação da propriedade fiduciária revela plausibilidade jurídica mínima suficiente para justificar medida acautelatória destinada a preservar a utilidade do processo.

A suspensão do leilão constitui providência proporcional e reversível, que não implica reconhecimento de abusividade contratual, mas apenas resguarda a efetividade da jurisdição até exame mais aprofundado pelo juízo natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A iminência de leilão extrajudicial de imóvel residencial constitui perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela provisória para suspensão temporária do ato, quando houver discussão plausível acerca da regularidade contratual ou do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

2. A suspensão do leilão extrajudicial, em sede de cognição sumária, possui natureza acautelatória e não implica reconhecimento prévio de abusividade contratual ou nulidade da consolidação da propriedade fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei no 9.514/1997; Lei no 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2795144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 16.06.2025; TJMT, AI 1039245-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
POLLIANA DE JESUS FRAGA DA CRUZ
e
UILLIAN AUGUSTO DA CRUZ
contra decisão interlocutória proferida em 29 de dezembro de 2025, em regime de Plantão Cível, nos autos da Ação de Tutela Antecipada Antecedente tombada sob o número 1124434-64.2025.8.11.0041, que tramita perante
a
2a
Vara Especializada
e
m Direito Bancário

da
Comarca de Cuiabá
/MT
, tendo como Agravado
BRADESCO S.A. CRÉDITO IMOBILIÁRIO
.

Na origem, os Agravantes ajuizaram Ação de Tutela Antecipada Antecedente visando à suspensão de leilão extrajudicial de imóvel residencial, objeto de Contrato de Financiamento Imobiliário no 001032380-0, firmado em 10/02/2021

garantido por alienação fiduciária, designado para 06 de janeiro de 2026.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ao fundamento de que não restaram demonstrados, em juízo de cognição sumária, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil
, conforme:

Vistos, em plantão judiciário.

1. Trata-se de TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE, ajuizada por POLLIANA DE JESUS FRAGA DA CRUZ e UILLIAN AUGUSTO DA CRUZ em face de BRADESCO S.A. CRÉDITO IMOBILIÁRIO, por meio da qual pretendem, em síntese, a suspensão de leilão extrajudicial do imóvel objeto de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, sob a alegação de tratar-se de bem de família, bem como da existência de abusividades contratuais e irregularidades na consolidação da propriedade fiduciária.

2. A petição inicial foi protocolada sob o ID 219134080, tendo sido posteriormente complementada pelos autores conforme ID 219137289, reiterando-se o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, inclusive inaudita altera parte.

É o relatório. Fundamento e Decido.

3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, quando aplicável.

4. No caso concreto, tais requisitos não se encontram suficientemente demonstrados, ao menos neste juízo de cognição sumária.

5. Os requerentes sustentam que o imóvel objeto do leilão constitui bem de família, invocando a proteção da Lei no 8.009/90.

6. Todavia, não assiste razão aos autores nesse ponto.

7. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, e, ainda que em juízo de cognição sumária, não há que se falar em impenhorabilidade do bem de família quando o próprio imóvel residencial é dado em garantia por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei no 9.514/97. Nessa hipótese, a execução extrajudicial decorre de inadimplemento de obrigação assumida voluntariamente pelos devedores para aquisição do próprio bem, circunstância que afasta a incidência da proteção legal.

8. Assim, a alegação de bem de família, por si só, não evidencia a probabilidade do direito, sobretudo quando se trata de procedimento expropriatório fundado em alienação fiduciária regularmente constituída, como se extrai dos documentos contratuais juntados aos autos (v.g., contratos acostados sob os
IDs
219137245 a 219137251).

9. Outro fundamento central do pedido reside na suposta abusividade de cláusulas contratuais, envolvendo taxa de juros, capitalização, tarifas e seguros, bem como na alegada irregularidade da consolidação do débito.

10. Entretanto, a análise dessas alegações exige exame aprofundado do contrato, dos encargos efetivamente cobrados, da evolução do débito e da regularidade do procedimento extrajudicial, providências que não se compatibilizam com a estreita via da tutela de urgência, especialmente em sede de cognição sumária e em regime de plantão.

11. A pretensão dos autores, na prática, demanda verdadeira revisão contratual, com possível necessidade de prova técnica contábil, o que evidencia a imprescindibilidade de dilação probatória, incompatível com a concessão da tutela antecipada pretendida neste momento processual.

12. A jurisprudência é firme no sentido de que não se concede tutela de urgência para suspender leilão ou afastar consolidação da propriedade fiduciária quando o pedido está fundado em alegações genéricas de abusividade contratual, pendentes de comprovação técnica, ou ainda de nulidades na consolidação do imóvel.

13. Ainda que se reconheça a existência de risco decorrente da iminência do leilão, tal circunstância, isoladamente, não autoriza a concessão da tutela provisória.

14. O perigo de dano deve estar associado à plausibilidade jurídica do direito invocado, o que, como visto, não se verifica no caso concreto, diante:

15. Diante do exposto, não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, inclusive na modalidade inaudita altera parte.

16. Com o fim do recesso, redistribua-se o feito à uma das varas competentes.

17. Intime-se. Às providências.

Em suas razões recursais, os Agravantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Indeferimento indevido da tutela provisória de urgência em face da presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil
e
i
minência de leilão extrajudicial do único bem de família dos Agravantes

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão imediata do leilão extrajudicial designado para 06 de janeiro de 2026.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba expedientes –
Decisão (46116968) - Prioridade: Normal - ID do documento (219121832)
e
Decisão (46116969) - Prioridade: Normal - ID do documento (219121832)
.

O preparo recursal foi recolhido
(ID.
339714884
).

A tutela recursal foi deferida para suspensão do leilão até o julgamento do mérito do
recurso.(
ID.
339549854
).

O Agravado foi regularmente intimado para apresentar contraminuta, não tendo oferecido resposta ao recurso
(ID.
346212352
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
POLLIANA DE JESUS FRAGA, UILLIAN AUGUSTO DA CRUZ

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em Ação de Tutela Antecipada Antecedente, na qual os Agravantes buscavam a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel residencial, objeto de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, designado para 06 de janeiro de 2026.

Os Agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir a tutela provisória de urgência, porquanto presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente o perigo de dano irreversível decorrente da iminência do leilão extrajudicial do único bem de família do casal, utilizado como moradia, bem como a plausibilidade jurídica das alegações de abusividades contratuais relacionadas a tarifas, seguros e encargos financeiros, além de irregularidades na consolidação da propriedade fiduciária.

O Agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo acostada aos autos.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Indeferimento indevido da tutela provisória de urgência em face da presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e iminência de leilão extrajudicial do único bem de família dos Agravantes

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300
do Código de Processo Civil, que exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência ao fundamento de que não restaram demonstrados, em juízo de cognição sumária, os requisitos legais, especialmente a probabilidade do direito, porquanto a alegação de impenhorabilidade do bem de família não prevalece quando o imóvel é dado em garantia fiduciária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e a análise das supostas abusividades contratuais demandaria exame aprofundado e eventual prova técnica contábil, incompatíveis com o rito do plantão judiciário.

A análise da matéria, todavia, impõe distinção entre o objeto próprio da tutela provisória de urgência e o mérito da controvérsia contratual subjacente.

A tutela provisória de urgência não se destina a resolver definitivamente a controvérsia sobre a higidez do contrato de financiamento imobiliário ou a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, matérias que demandam análise mais detida pelo juízo natural da causa, com eventual dilação probatória.

A tutela provisória de urgência possui natureza acautelatória e visa a preservar a utilidade do processo, evitando que a demora na prestação jurisdicional definitiva torne ineficaz o provimento final.

Nessa perspectiva, a análise dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil deve ser realizada com observância do grau de cognição sumária próprio da tutela provisória, sem antecipação do mérito da controvérsia contratual, mas com atenção à existência de elementos mínimos que indiquem a plausibilidade jurídica da pretensão e a presença de risco concreto de dano irreversível.

Em idêntico sentido, julgado recente deste colegiado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SUSPENSÃO DE LEILÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. 2.A agravante alega que desconhece a origem da dívida e a existência de contrato que vinculou seu imóvel como garantia fiduciária, cuja assinatura foi objeto de laudo pericial grafotécnico, concluindo pela falsificação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a existência de indícios de falsificação de assinatura em cédula de crédito
bancário é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência para suspender leilão do imóvel dado em garantia fiduciária; (
ii
) se o laudo grafotécnico unilateral e o boletim de ocorrência são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável; (
iii
) se houve erro material no dispositivo da decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal, justificando os embargos de declaração opostos. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração foram corretamente rejeitados, pois não se verifica erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão que deferiu a tutela recursal com efeito suspensivo, sendo incabível sua ampliação por meio de embargos. 5. A análise do pedido de tutela de urgência deve observar os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano. 6. O laudo grafotécnico apresentado, ainda que unilateral, identifica divergência significativa entre a assinatura constante na cédula de crédito e os padrões da agravante, configurando indício suficiente de falsidade. 7. A jurisprudência do STJ, especialmente o Tema 1.061, reconhece que, impugnada a assinatura pelo consumidor, o ônus da prova é da instituição financeira. 8. O risco de dano irreparável é evidente diante da iminente realização de leilão extrajudicial do imóvel de titularidade da agravante, sem esclarecimento quanto à validade da garantia. 9. A decisão de primeiro grau não reconheceu a verossimilhança das alegações, exigindo dilação probatória, em desconformidade com a natureza sumária da tutela de urgência. 10. A concessão da tutela não causa prejuízo irreversível à instituição financeira, que poderá retomar os atos expropriatórios caso seja reconhecida a validade do contrato ao final. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo de instrumento conhecido e provido. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A existência de indícios relevantes de falsidade da assinatura em cédula de crédito bancário, ainda que comprovados por parecer grafotécnico particular, é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência, ante o risco de alienação de imóvel com base em garantia questionada. 2. O deferimento de tutela de urgência não exige certeza sobre a falsidade da assinatura, bastando a demonstração de verossimilhança das alegações e perigo de dano." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CC,
arts
. 104, II, e 166; CPC,
arts
. 300 e 1.022; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; TJMT, AI 1017131-17.2025.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Márcio Ap. Guedes, j. 28.08.2025; TJDF,
ApC
0003041-10.2017.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício F. Bezerra, j. 09.02.2022. (N.U 1039245-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 13/02/2026)

No que concerne ao perigo de dano, verifica-se que o leilão extrajudicial do imóvel residencial estava designado para 06 de janeiro de 2026, conforme documentação acostada aos autos
(IDS.
339543365
,
339543366
e
339543367
)
.

A realização do leilão extrajudicial, com eventual arrematação do imóvel por terceiro de boa-fé, produz efeitos de difícil ou impossível reversão, porquanto a arrematação em leilão público gera direito adquirido ao arrematante, cuja
desconstituição demanda fundamento jurídico robusto e pode esbarrar em óbices processuais e materiais significativos.

A
iminência de
perda da posse e da disponibilidade do imóvel residencial, configura dano de natureza grave, cuja reparação posterior, ainda que possível em tese mediante indenização pecuniária, não recompõe integralmente a situação anterior, especialmente quando se trata de bem destinado à habitação da família.

Ademais, o contexto de recesso forense, no qual foi proferida a decisão agravada, potencializa o risco de esvaziamento do resultado útil do recurso, porquanto a apreciação da matéria pelo relator natural poderia ser retardada, permitindo a prática de atos de alienação ou disposição do imóvel antes da análise regular do agravo.

Nessa perspectiva, o perigo de dano encontra-se suficientemente caracterizado pela iminência do leilão extrajudicial e pela irreversibilidade dos efeitos da arrematação.

No que tange à probabilidade do direito, a análise deve ser realizada com observância do grau de cognição sumária próprio da tutela provisória, sem exigência de prova inequívoca ou certeza jurídica, mas apenas de plausibilidade mínima da pretensão.

A decisão agravada afastou a probabilidade do direito ao fundamento de que a alegação de impenhorabilidade do bem de família não prevalece quando o imóvel é dado em garantia fiduciária e que a análise das abusividades contratuais demandaria exame aprofundado e prova técnica contábil.

A alegação de impenhorabilidade do bem de família, por si só,
de fato
não impede a execução fundada em alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514 de 1997, porquanto o próprio devedor fiduciante ofereceu o imóvel em garantia para aquisição do bem, circunstância que afasta a incidência da proteção prevista na Lei 8.009 de 1990, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
IMÓVEL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1 .
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a alienação fiduciária de imóvel alegadamente impenhorável por ser bem de família. 2. A parte agravante sustenta que o imóvel não poderia ser utilizado como garantia em alienação fiduciária, alegando a impenhorabilidade do bem de família e a não aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ e 283 do STF.
3 .
A parte agravante também alega que a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário não foi averbada no prazo legal, violando o art. 26-A, § 1o, da Lei n. 9.514/1997, e que não há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, afastando a aplicação das Súmulas 5 e 7 do
STJ .
II. Questão em discussão 4. Há duas questões
em discussão: (i) saber se a proteção do bem de família impede a consolidação da propriedade em alienação fiduciária e se a ausência de averbação no prazo legal invalida o procedimento; e (
ii
) se a análise do contrato e das provas colacionadas aos autos implica em reexame fático-probatório, vedado pelas Súmulas 5 e 7 do
STJ.III .
Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a proteção do bem de família não impede a alienação fiduciária, pois o imóvel foi dado voluntariamente em garantia.6. A ausência de averbação no prazo legal não traz prejuízo ao devedor, pois amplia a oportunidade para o adimplemento da obrigação .7. A análise das questões levantadas pelo agravante implica em reexame do conjunto probatório, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese
8 .
Agravo
desprovido.Tese
de julgamento: "1. A proteção do bem de família não impede a alienação fiduciária quando o imóvel é dado voluntariamente em garantia.
2 .
A ausência de averbação no prazo legal não invalida o procedimento de consolidação da propriedade. 3. O reexame de questões fáticas é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do
STJ".Dispositivos
relevantes citados: Lei
n .
8.009/1990, art. 1o; Lei n. 9 .514/1997, art. 26-A, § 1
o.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
EREsp
n. 1 .559.370/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgados em 24/5/2023.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 00000000000002795144 SC 2024/0442434-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/06/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/06/2025)

Todavia,
é necessária e justificada
a adoção de medida acautelatória destinada a preservar a utilidade do processo até que o juízo natural da causa
principal
possa examinar, com maior profundidade, as alegações de abusividade contratual e irregularidade na consolidação da propriedade fiduciária.

As alegações de abusividade contratual, embora demandem análise mais aprofundada e eventual dilação probatória, não podem ser sumariamente afastadas em sede de cognição sumária, porquanto a existência de discussão contratual relevante, fundada em legislação consumerista e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre controle de abusividade em contratos bancários, indica plausibilidade jurídica mínima suficiente para justificar a suspensão temporária do leilão extrajudicial, sem prejuízo da análise definitiva pelo juízo competente.

A tutela provisória de urgência concedida pela Desembargadora Plantonista, ao determinar a suspensão do leilão extrajudicial até ulterior deliberação do relator natural, atendeu aos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, porquanto presente o perigo de dano irreversível decorrente da iminência do leilão e a plausibilidade jurídica mínima decorrente da existência de discussão contratual relevante, sem antecipação do mérito da controvérsia contratual, mas apenas com adoção de medida acautelatória destinada a preservar a utilidade do processo.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória de urgência, não observou adequadamente o grau de cognição sumária próprio da tutela provisória, exigindo prova técnica contábil e análise aprofundada de abusividade contratual, requisitos próprios da cognição exauriente, incompatíveis com a natureza acautelatória da tutela provisória de urgência.

A suspensão temporária do leilão extrajudicial não implica reconhecimento de abusividade contratual ou de irregularidade na consolidação da propriedade fiduciária, mas apenas adoção de medida acautelatória destinada a evitar
dano
irreversível até que o juízo competente possa examinar, com maior profundidade, as alegações formuladas pelos Agravantes.

Outrossim, deve ser destacado que a
iminência do leilão extrajudicial do imóvel residencial configura perigo de dano irreversível, porquanto a realização do leilão, com eventual arrematação por terceiro de boa-fé, produz efeitos de difícil ou impossível reversão, conforme já exposto.

A documentação acostada aos autos indica que o imóvel é utilizado como residência pelos Agravantes, conforme matrícula imobiliária que descreve o bem como imóvel residencial, contas de consumo de energia elétrica e serviços de telecomunicação emitidas em nome dos Agravantes e vinculadas ao endereço do imóvel, bem como documentos pessoais e contratuais que apontam o local como domicílio habitual do núcleo familiar.

Tais elementos, em juízo de cognição sumária, demonstram indícios suficientes de ocupação residencial, sem que isso implique reconhecimento definitivo da incidência da proteção legal do bem de família, tema que integra o mérito
da causa
e deve ser apreciado pelo juízo competente com maior profundidade.

A suspensão temporária do leilão extrajudicial, determinada pela Desembargadora Plantonista, constitui medida acautelatória adequada e proporcional, porquanto evita dano irreversível aos Agravantes sem causar prejuízo irreparável ao Agravado, que continuará sendo credor do débit
o, além de proprietário do imóvel, visto que no feito PJE 1o Grau
1120065-27.2025.8.11.0041
id
217529584
se visualiza que já houve a consolidação do imóvel em favor da instituição financeira.

Assim, o Recorrido
poderá buscar a satisfação de seu crédito por outras vias ou retomar o leilão posteriormente, caso o juízo competente entenda que não há direito à suspensão definitiva.

Resolvida a questão principal,
não conheço d
os argumentos subsidiários relacionados à determinação de apresentação de demonstrativo detalhado do débito consolidado, revisão do débito consolidado para afastar encargos abusivos, oportunidade de purgação da mora e condenação do Agravado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, porquanto tais matérias
, além de demandarem
dilação probatória
,
análise exauriente do mérito da controvérsia contratual
e serem
impróprias para cognição sumária em sede de agravo de instrumento que versa exclusivamente sobre tutela provisória de urgência
, devem ser suscitadas e decididas em primeiro grau sob pena de supressão de instância.

Conclusão

Por essas razões, conheço
, em parte,
do recurso e
, no mérito

DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada
, confirmando a tutela recursal (ID.
339549854
), para determinar
a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato de financiamento imobiliário até ulterior deliberação do juízo competente
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026